Tribunal: TJDFT
Processo: 0724945-06.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724945-06.2021.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDA: ANA MARGARIDA PEREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL, PREVIDENCIÁRIO, CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PREJUDICIAIS DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. DECADÊNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. DISTINÇÃO ENTRE HOMENS E MULHERES. DIFERENCIAÇÃO DE PERCENTUAIS. IMPOSSIBILIDADE. RE 639.138/RS (TEMA 452/STF). PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL. ISONOMIA MATERIAL. VIOLAÇÃO. CONFIGURAÇÃO SENTENÇA. MANUTENÇÃO. 1. A prescrição alcança apenas as eventuais diferenças vencidas há mais de cinco anos contados da data da propositura da ação, isso porque se cuida de direito de trato sucessivo em que a ofensa se renova a cada mês. 2. Inaplicável o prazo decadencial previsto no art. 178, inc. II, do Código Civil à hipótese em que a postulante não almeja a anulação do negócio jurídico firmado com entidade previdenciária, mas sim a conformação do ajuste com os ditames da Carta Magna mediante a adaptação de certas cláusulas que, a seu entender, promovem a discriminação entre o benefício pago por homens e mulheres. A demanda difere ainda da situação fática indicada no precedente REsp 1.201.529/RS, pois este se refere à revisão de prestações calculadas de forma discrepante às regras estabelecidas no plano de benefícios em vigor quando o benefício previdenciário se tornou elegível. 3. Na oportunidade do julgamento do Recurso Extraordinário 639.138/RS, com reconhecimento de repercussão geral, sob o Tema 452, o excelso Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese: “É inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição” (RE 639138, Relator: Gilmar Mendes, Relator p/ Acórdão: Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 18.8.2020, Processo Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-250, Divulg. 15.10.2020, Public. 16.10.2020). 4. O postulado constitucional da isonomia, que irradia seus efeitos sobre as relações jurídicas, seja de direito público, ou de direito privado, obsta a compreensão de que é admissível à entidade de previdência complementar privada prever percentual menor para a complementação da aposentadoria da mulher que se aposenta de forma proporcional, sendo forçoso reconhecer aos homens e mulheres, nessa hipótese, o mesmo percentual de suplementação, incidente sobre o valor do salário de benefício. Ao fixar critério mais rigoroso de cálculo em razão de a segurada ter sido favorecida por um requisito mais favorável de tempo de contribuição, a entidade previdenciária torna inócua a regra constitucional que traz diferenciação favorável às mulheres. 5. De acordo com o entendimento albergado no julgamento do Tema 452 pela Suprema Corte, a Lei Complementar 109/2001 prevê meios de sanar eventual deficiência de recursos para cumprimento de determinação judicial para complementação de benefício previdenciário. Além disso, não foram vertidos valores a menor pelas associadas do sexo feminino durante o prazo de contribuição. Ao contrário, contribuíram nos mesmos percentuais pagos pelos homens, no entanto, em tempo menor, de modo que não há que se falar em ofensa ao princípio da precedência da fonte de custeio. 6. Prejudiciais de mérito rejeitadas. Recurso não provido. A parte recorrente alega violação ao artigo 178, inciso II, do Código Civil, sustentando o reconhecimento da decadência, uma vez que a recorrida não exerceu seu direito potestativo de desconstituir ou alterar o negócio jurídico no prazo de 4 (quatro) anos. Defende a aplicação do Tema 943 do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 178, inciso II, do Código Civil, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que "A revisão de aposentadoria complementar fundada em divergência no cálculo da renda mensal inicial com as regras vigentes à época em que o benefício previdenciário se tornou elegível enquadra-se como obrigação de trato sucessivo e submete-se ao prazo de prescrição de 5 (cinco) anos (Súmulas nos 291 e 427/STJ)" (AgInt no AREsp n. 2.124.927/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 3/5/2023). Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Melhor sorte não colhe a insurgente quanto à aplicabilidade do Tema 943 do STJ, diante da ausência de similitude fática. Isso porque, por ocasião do julgamento do referido precedente o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento acerca da não incidência da atualização monetária quando há migração/transação, ao passo que o caso concreto versa sobre a (in)validade da cláusula que prevê valor inferior do benefício de complementação da aposentadoria para mulher se comparado ao homem. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021